Tribunal: TJDFT
Processo: 0746729-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746729-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE DE SOUZA SCHMITZ AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUNICE DE SOUSA SCHMITZ (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos sob o procedimento comum n.o 0740803-09.2023.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência para o local de residência da autora, nos seguintes termos (ID 174736981): “Trata-se de ação monitória movida por EUNICE DE SOUZA SCHMITZ em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em razão de descumprimento de contrato de prestação de serviços educacionais. Da incidência do CDC Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao tipo de contrato acima especificado, uma vez que o réu fornece serviços no mercado de consumo e o autor atua como destinatário final nos termos do art. 2o e 3o do CDC. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que julgou em parte procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ATIVOS S/A a abster-se de quaisquer cobranças e apontamentos em nome da autora, referentes ao débito do contrato objeto desta demanda, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, em favor da autora, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a dívida foi cedida à recuperadora de crédito. Afirma que não cometeu ato ilícito e da inexistência de danos morais. Considera elevado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39798631 e 39798632). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 39798642). 3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ). 4. Nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Em sentença proferida nos autos de n. 0706496-50.2019.8.07.0007, foi declarada a inexistência dos débitos apontados pela parte autora em sua inicial (dívida de cheque especial de conta bancária fraudulentamente aberta) e cujo credor original era o réu Banco do Brasil S/A, que foi condenado a excluir a inscrição da autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como a indenizar a autora por danos morais (Id 119215475 e 119215474). A referida sentença teve seu regular trânsito em julgado, bem como a negativação em nome da autora foi excluída mediante expedição de ofício ao Serasa, determinada em sentença. Entretanto, conforme narrado pelo recorrente Banco do Brasil, houve a cessão de crédito referente a dívida já declarada inexigível para a "Ativos S.A", o qual voltou a cobrar a parte recorrida e efetuou a inscrição no nome da autora no cadastro de inadimplentes. 6. Assim, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora decorrente da negativação indevida com a conduta da instituição financeira, que efetuou a cessão do crédito inexistente para terceiro, que procedeu à anotação restritiva. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida, o dano moral é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos. 8. Há o agravante no caso concreto decorrente da situação vivenciada pela autora, que mesmo após demanda transitada em julgado continua a sofrer restrições no seu nome e receber cobranças quanto ao débito declarado inexigível. 9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 6.000,00. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1632094, 07048283920228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, observa-se que o consumidor reside em São José/SC, conforme consta da própria petição inicial (ID 173767218). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de São José/SC, APÓS A PRECLUSÃO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe”. Em suas razões recursais (ID 52977288), afirma que escolheu o foro do domicílio do réu para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer. Afirma que o consumidor pode escolher propor a ação no foro do domicílio do réu. Alega violação à súmula 33 do STJ. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para manter o processo neste tribunal de justiça. No mérito, postula que seja provido o recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. O recurso é inadmissível. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que a agravante interpôs, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada, autos de n.o 0746699-36.2023.8.07.0000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Com efeito, o princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. A interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto por último, conforme certidão de ID 52997689. Portanto, o presente agravo é o último recurso interposto contra a decisão que declinou da competência. Logo, não deverá ser conhecido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) VI. Interpôs a ANTT um segundo Recurso Especial, com razões idênticas à do apelo anteriormente oferecido. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018. VII. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018). VIII. Primeiro Recurso Especial, de fls. 56/65e, provido. IX. Segundo Recurso Especial, de fls. 67/76e, não conhecido. (REsp n. 1.941.559/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (negritei). Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora